Tribunal: STJ
Processo: 5398743-96.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977263 - GO(2025/0241206-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: GLORIA BATISTA VIEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GUSTAVO ROSA GONTIJO - GO024495
MARIANA BATISTA FERREIRA GONTIJO - GO027920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5db354cb-c54c-45b9-8b85-14b370fac811

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5db354cb-c54c-45b9-8b85-14b370fac811

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977263 - GO(2025/0241206-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: GLORIA BATISTA VIEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GUSTAVO ROSA GONTIJO - GO024495
MARIANA BATISTA FERREIRA GONTIJO - GO027920
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 628-645) interposto contra decisão que
negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 622-624).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n.
diante da impugnação específica no recurso especial e reitera a violação do
283/STF,
do CC, requerendo juízo de retratação e o regular processamento do apelo.
art. 490
A parte agravada não apresentou impugnação, consoante certidão de
decurso de prazo (fl. 650).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54285116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:55
Código de Controle do Documento: 5ef02ee2-bbcf-4261-b87e-dfe2f3d15b0c

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 622-624):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 282 do
STF (fls. 582-585).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 488-489):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
IMÓVEL
QUITADO.
INDISPONIBILIDADE POSTERIOR. INÉRCIA DO PROMITENTE
COMPRADOR.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. INVERSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedente a ação de adjudicação compulsória, declarando o
imóvel adjudicado à autora e condenando a ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios. A ré sustenta que já
forneceu à autora o Termo de Quitação e Autorização para
Escrituração em 2009, e que a demora na escrituração e as anotações
de indisponibilidade não são de sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
se os requisitos legais para adjudicação compulsória foram atendidos;
e (ii) a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais,
considerando a inércia da autora em realizar a escrituração do imóvel
após receber a autorização em 2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adjudicação compulsória exige a
comprovação do contrato de compra e venda e da quitação do preço,
conforme os arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. No caso, a autora
comprovou ambos, sendo evidente o direito à adjudicação do imóvel,
conforme previsto na Súmula 239 do STJ, que dispensa o registro
prévio do compromisso de compra e venda no Cartório de Imóveis.
4. A inércia da autora em buscar a escrituração do imóvel por mais de
15 anos, após ter recebido o Termo de Quitação e Autorização para
Escrituração em 2009, foi o fator determinante para que as
indisponibilidades anotadas na matrícula (datadas de 2021 e 2022)
impedissem a formalização da escritura. 5. A aplicação do princípio da
causalidade, no que concerne à sucumbência, é necessária, pois a
demora na escrituração e a consequente necessidade de ajuizamento
da ação foram causadas pela inércia da autora, que deveria ter
formalizado a transferência de propriedade no tempo oportuno. Dessa
forma, a condenação ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios deve recair sobre a parte que deu causa à
propositura da demanda. 6. Impõe-se a inversão do ônus da
sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, conforme estabelecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para
inverter o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios. Tese de
julgamento: 1. Para a adjudicação compulsória, é suficiente a
comprovação da quitação das obrigações do contrato de promessa de
compra e venda, independentemente do registro do compromisso no
Documento eletrônico VDA54285116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:55
Código de Controle do Documento: 5ef02ee2-bbcf-4261-b87e-dfe2f3d15b0c

Cartório de Imóveis. 2. A condenação ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios deve observar o princípio da
causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à propositura da
demanda, mesmo que tenha sido vencedora no mérito.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 515-525).
Nas razões do recurso especial (fls. 544-560), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
§ 3o,
art. 105,
art. 490,
do CC, que "assegura que todas as despesas acerca do registro do imóvel
" (fl. 556).
são de responsabilidade do comprador
Defende ainda que "não há responsabilização da Recorrente quanto às
despesas decorrentes da
imobiliário, uma vez que
transferência/registro
forneceu termo de quitação à Recorrida em 2009 conforme afirmado pela
mesma em sua exordial, mas que aguardou 15 (quinze) anos para então
realizar sua transferência no Cartório Competente, sendo impedida de
" (fl. 557).
transferi-lo por indisponibilidades constantes na matrícula do imóvel
O agravo (fls. 588-603) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 609).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem decidiu que "nem a sentença (mov. 53) impugnada por
apelação cível e nem o acórdão que a julgou e é objeto dos embargos,
cominaram ao apelante o dever de arcar com as despesas do registro da
adjudicação do imóvel, por isso não havendo que se falar em análise e
" (fl. 522).
aplicação do
do Código Civil
art. 490
Destaco que não houve impugnação específica no recurso especial sobre a
ausência de condenação, incidindo ainda a Súmula n. 283 do STF.
Ademais, de fato, não houve condenação com base no
§ 3o do
art. 490,
CPC, conforme sentença (fls. 202-205) mantida integralmente pelo TJGO
(fls. 479-482), o que afasta o interesse recursal nesse ponto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO do agravo.

Conforme consta da decisão agravada, a parte recorrente não rebateu, de
modo específico, o seguinte fundamento adotado no acórdão (fl. 522):
Ademais, de bom alvitre rememorar que nem a sentença (mov. 53)
impugnada por apelação cível e nem o acórdão que a julgou e é objeto dos
embargos, cominaram ao apelante o dever de arcar com as despesas do
registro da adjudicação do imóvel, por isso não havendo que se falar em
análise e aplicação do
do Código Civil.
art. 490

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Ademais, a parte não foi condenada com fundamento no
§ 3o, do
art. 490,
CPC (fls. 202-205 e 479- 482), o que afasta ainda o interesse recursal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54285116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:55
Código de Controle do Documento: 5ef02ee2-bbcf-4261-b87e-dfe2f3d15b0c

É como voto.
Documento eletrônico VDA54285116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:55
Código de Controle do Documento: 5ef02ee2-bbcf-4261-b87e-dfe2f3d15b0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.263 / GO
Número Registro: 2025/0241206-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
539874396 53987439620238090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: GLORIA BATISTA VIEIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE GUSTAVO ROSA GONTIJO - GO024495
MARIANA BATISTA FERREIRA GONTIJO - GO027920
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: GLORIA BATISTA VIEIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE GUSTAVO ROSA GONTIJO - GO024495
MARIANA BATISTA FERREIRA GONTIJO - GO027920
Documento eletrônico VDA55078537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 9872d4be-9143-4fdc-af40-96033b4562d7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 9872d4be-9143-4fdc-af40-96033b4562d7